Tribunal: TJSP
Processo: 2020736-39.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de procedimento comum já em fase de cumprimento de precatório judicial – Depósitos parciais prioritários (art. 100, § 2o, da CF/88) – Acolhimento de impugnação apresentada pela Fazenda do Estado de São Paulo – Impossibilidade – Magistrada entendendo como correta a "utilização da TR como índice de correção monetária até a data da expedição do precatório" – Precatório

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de procedimento comum já em fase de cumprimento de precatório judicial – Depósitos parciais prioritários (art. 100, § 2o, da CF/88) – Acolhimento de impugnação apresentada pela Fazenda do Estado de São Paulo – Impossibilidade – Magistrada entendendo como correta a "utilização da TR como índice de correção monetária até a data da expedição do precatório" – Precatório expedido em maio/2015 – Aplicação do IPCA-E a partir da vigência da Lei no 11.960/09 – Adoção do critério pacificado tanto pelo STF quanto pelo STJ nos temas de repercussão geral no 810 e de recursos repetitivos no 905 – Recurso provido.